Tribunal: TJDFT
Processo: 0741747-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741747-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLM ROYAL DUTCH ARLINES RECORRIDO: CAROLINA MACHADO GOMES DA ROCHA DESPACHO Torno sem efeito o Despacho de ID no 43098843, feito nesta data, porque era vinculado a outro feito, tendo havido erro material. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator